Tribunal: TJDFT
Processo: 0734068-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734068-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STECKER ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CANTAGALO GENERAL GRAINS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por STECKER ADVOGADOS ASSOCIADOS (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios n.o 0743402-86.2021.8.07.0001, acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo – SP, nos seguintes termos (ID 138186295 dos autos originários): “Vistos, em saneador. Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por STECKER ADVOGADOS ASSOCIADOS contra CANTAGALO GENERAL GRAINS S/A, partes qualificadas nos autos. Argumenta a autora que foi contratada, de forma verbal, pela ré para patrocinar e defender os interesses da ré nas seguintes ações judiciais: a) Reivindicatória no 54910-57.2014.8.09.0002 – 1a Vara Cível da Comarca de Acreúna/GO. Valor da causa: R$ 73.129.161,74. Valor da avaliação, sem controvérsia, das Fazendas em disputa, data base ano 2010: R$ 140.326.130,00 b) Anulatória no 109026-13.2014.8.09.0002 - 1a Vara Cível da Comarca de Acreúna/GO. Valor da causa: R$ 73.129,161,74. Valor da avaliação, sem controvérsia, das Fazendas em disputa, data base ano 2010: R$ 140.326.130,00 c) Reivindicatória no 56886-59.2014.8.09.0177 – 1a Vara Cível da Comarca de Cocalzinho/GO. Valor da causa: R$ 757.496,43. Valor da avaliação, sem controvérsia, das Fazendas em disputa, data base ano 2010: R$ 1.984.800,00,00 Alega que, devido à urgência no ajuizamento das demandas e ao clima de total confiança entre as partes, ficou convencionado à época que o ajuste dos honorários contratuais seria acertado no decorrer das ações. Relata que, após obter êxito nas demandas em que defendeu os interesses da ré, foram realizados contatos e reuniões a fim de ajustar os honorários contratuais, contudo, sem êxito. Informa que, em 13/06/2019, a ré outorgou nova procuração constituindo outros patronos para a continuidade do patrocínio das ações supramencionadas, sem sequer comunicar à autora, em descumprimento ao artigo 687 do Código Civil. Requer o arbitramento, com base na tabela organizada pela OAB/DF, e condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios referentes ao patrocínio nas ações reivindicatórias e anulatória. Instruiu a inicial com os documentos de ID 110927650 a ID 110940002. Citada, a ré apresentou contestação (ID 125243041), de forma tempestiva, que instruiu com os documentos de ID 125243044 a ID 125249149. Impugnou, de forma preliminar, o valor atribuído à causa, alegando que o pedido deve ser certo e determinado. Aduz ainda que a justificativa do requerente de que caberia ao juiz arbitrar o valor não se justifica e impede o exercício do contraditório. Ressalta, ademais, que o requerente juntou tabela da OAB/DF e pleiteou que o arbitramento tivesse por base essa tabela. Argui a preliminar de incompetência territorial, com fundamento no art. 53, inciso III e art. 337, II ambos do CPC, alegando ser competente o foro do domicílio da requerida para processar a presente demanda. Suscita, como prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição, pois a requerente cessou a prestação dos serviços em janeiro de 2015, quando foi contratado novo escritório de advocacia. Aduz que a pretensão surge na data de revogação dos poderes e encerramento do patrocínio da demanda. No mérito, afirma que a cessação dos serviços prestados pela requerente se deu em janeiro de 2015, após alguns meses de trabalho. Argumenta que a tabela da OAB não tem força de lei, mas consiste apenas em uma recomendação aos advogados na proposição de sua remuneração aos clientes. Réplica apresentada (ID 130407614). Na petição de ID 131699878, a ré requereu a produção de prova oral e prova pericial. É o relatório. Decido. Compulsados os autos, em saneamento e organização do processo, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, observo haverquestões processuais pendentes de apreciação. A ré alegou como preliminar, a incompetência territorial deste juízo, sob o fundamento de que seria competente o foro de domicílio da requerida para processar e julgar a presente demanda. Dispõe o art. 53, III, d do CPC ser competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Assim, em se tratando de ação que pretende o arbitramento e exigência de honorários advocatícios, cujos serviços foram contratados de forma verbal, e, portanto, sem cláusula de eleição de foro, presume-se que o pagamento deve ser efetuado no domicílio do devedor, nos termos do art. 327 do Código Civil, in verbis: Art. 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Nesse sentido, cito precedentes deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. 1. De acordo com o art. 53/CPC, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Não havendo previsão em sentido contrário, o CC estabelece que se efetua o pagamento no domicílio do devedor (art. 327). 2. O fato de o autor/agravante ser idoso ou os honorários terem natureza alimentar não é suficiente para atrair a competência do d. Juízo a quo, uma vez que há previsão específica e o direito discutido não se relaciona com as determinações do Estatuto do Idoso. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1422057, 07337236520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA. ARTIGO 53, INCISO III, D, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. ARTIGO 327 DO CÓDIGO CIVIL. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. No caso, trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, sem contrato escrito e, portanto, sem cláusula de eleição de foro pelas partes contratantes. 2. O autor e uma das rés tem domicílio no Núcleo Bandeirante, o que, por si só, é suficiente para atrair competência para aquela Circunscrição Judiciária, conforme as alíneas "a" e "d" do inciso III, do artigo 53 do Código de Processo Civil. Além disso, diante da inexistência de eleição de foro, presume-se que o pagamento será efetuado no domicílio do devedor, nos termos do artigo 327 do Código Civil, o que reforça o entendimento de que a competência recai sobre a Vara Cível do Núcleo Bandeirante. 3. Conflito conhecido e não provido. Competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1407808, 07003630820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, considerando que a requerida possui domicílio na cidade de São Paulo, merece acolhimento a preliminar de incompetência territorial suscitada. Diante do exposto, acolho a preliminar de incompetência e determino a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, nos termos do art. 64, §3o do CPC. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 40128661), afirma que ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios, em virtude dos serviços prestados à agravada. Informa que o domicílio do escritório agravante é situado em Brasília. Noticia que o contrato entre as partes foi verbal e não possui cláusula de eleição de foro. Entende que deve ser aplicado o art. 53, III, “d”, do CPC, que estabelece que é competente o foro do local onde a obrigação deveria ser satisfeita. Alega que todos os serviços foram prestados no escritório da agravante. Afirma que o Art. 327 do CC é norma de direito material e não processual. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para manter a tramitação do processo no Distrito Federal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na origem, o agravante postula o arbitramento de honorários advocatícios, ao fundamento de que prestou serviços advocatícios ao agravado, cujo o contrato foi verbal, sem a estipulação de foro de eleição. O art. 53 do CPC assim dispõe: É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravado é pessoa jurídica, o que atrai o disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC. Verifico, ainda, que os processos que ensejam o pedido de arbitramento de honorários advocatícios tramitam no Tribunal de Justiça do Goiás - GO, ao passo que o agravante postula o cumprimento da obrigação, referente ao pagamento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados. Logo, nesta fase inicial, entendo que a obrigação deve ser satisfeita no domicílio do devedor. Inclusive, o art. 327 do Código Civil prevê especificamente que o adimplemento deve ser efetuado no domicílio do devedor. Transcrevo, in verbis: Art. 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Nesse contexto, em análise perfunctória, entendo que a competência para processar o pedido de arbitramento de honorários ajuizado contra a pessoa jurídica é do foro da ré. Assim, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora